Tribunal: TJSP
Processo: 1009447-91.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Embargos de Terceiro. Execução de título extrajudicial. Fraude à execução. Aplicação da Súmula n° 375, do Superior Tribunal de Justiça e do julgamento do recurso repetitivo (Tema: 243) REsp. n° 956.743/PR. Alienação de imóvel que ocorreu no curso do processo executivo. Prevalência, contudo, da boa-fé do terceiro adquirente. Penhora não averbada. Má-fé não demonstrada. Inversão do resultado e do

Ementa:
Embargos de Terceiro. Execução de título extrajudicial. Fraude à execução. Aplicação da Súmula n° 375, do Superior Tribunal de Justiça e do julgamento do recurso repetitivo (Tema: 243) REsp. n° 956.743/PR. Alienação de imóvel que ocorreu no curso do processo executivo. Prevalência, contudo, da boa-fé do terceiro adquirente. Penhora não averbada. Má-fé não demonstrada. Inversão do resultado e do ônus sucumbencial.

Recurso a que se dá provimento.